Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leonardo Roscoe Bessa Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703711-98.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO MOURA GUEDES APELADO: ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS, CELSO DIAS DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS e CELSO DIAS DE FARIAS contra decisão monocrática (ID 66763515) que concedeu a liminar requerida pelos embargantes (ID 66762206) em desfavor de LEONARDO MOURA GUEDES. Em suas razões (ID 66763406), sustentam que: 1) “em razão da urgência que o caso requeria, diante de tudo aquilo que foi narrado no pedido de tutela cautelar e na decisão embargada, os Requerentes não mencionaram que Leonardo e Nayra residem no mesmo lote de Celso e Eliete”; 2) Leonardo e Nayra residem no 2o pavimento da casa, enquanto Celso e Eliete residem no 1o andar. Ao final, pedem esclarecimento sobre como deverá ser cumprida a ordem de afastamento de Leonardo e Nayra do imóvel. Caso inviável o afastamento conforme ordenado anteriormente, requerem que “a decisão seja ajustada para compatibilizar a convivência no mesmo lote sem prejuízo ao cumprimento das demais medidas de proteção, como a proibição de novas turbações, substituições de fechaduras e outras práticas abusivas que prejudiquem a posse legítima de Celso e Eliete”. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). No caso, diante da notícia de que os litigantes vivem no mesmo lote, embora em pavimentos distintos, é necessária a compatibilização da liminar anteriormente deferida. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para que onde se lê: “ (...) Deste modo, DEFIRO o pedido liminar para determinar:1) que Leonardo ou sua esposa se mantenham afastados do imóvel por, no mínimo, 300 metros, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 e possível configuração de crime de desobediência; 2) que Celso possa substituir a fechadura do portão, para que tenha livre acesso ao imóvel; 3) que Leonardo, sua esposa ou qualquer outra pessoa que atue sob suas ordens não promovam novas substituições de fechaduras no imóvel ou coloquem cadeados em qualquer parte do bem, sob pena de multa de R$ 5.000,00.” Leia-se: “(...) Deste modo, DEFIRO o pedido liminar para determinar: 1) que Celso possa substituir a fechadura do portão, para que tenha livre acesso ao imóvel; 2) que Leonardo, sua esposa ou qualquer outra pessoa que atue sob suas ordens não promovam novas substituições de fechaduras no imóvel ou coloquem cadeados em qualquer parte do bem, sob pena de multa de R$ 5.000,00; 3) que Leonardo, sua esposa ou qualquer outra pessoa que atue sob suas ordens não promovam nenhum tipo de ato de esbulho ou turbação da posse de Celso e Eliete, sob pena de multa de R$ 5.000,00.” Mantenho as demais disposições. Dê-se à decisão força de mandado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024 Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Relator